Tribunal: STF
Processo: AI 560266
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. CÓPIA INCOMPLETA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Agravo de
Instrumento. Deficiência no traslado. Súmula 288 do Supremo Tribunal
 Federal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
         Agravo
regimental não provido.